Tribunal: TJDFT
Processo: 0732267-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BCEC – BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SS (FACULDADE PROJEÇÃO TAGUATINGA – DF) contra decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 0713550-28.8.07.0007, proposta pela agravante em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL - LTDA Nos termos da r. decisão recorrida (ID 164738015 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora a fim de impedir a ré de inscrever o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Fundamentou que dívida é de pequena monta, considerando a situação econômica da autora, não havendo ainda indícios de que a ré não tenha condições econômicas de restituir os valores, caso o pedido seja ao final acolhido. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que se mostra equivocado o entendimento firmado pela d. Magistrada de primeiro grau, porquanto o contrato de prestação de serviços de convênio corporativo firmado com a parte agravada foi rescindido desde o ano de 2018, porém os boletos de cobrança tem sido emitidos no nome da agravante desde o mês de fevereiro, referentes a um convênio de uma ex-colaboradora que foi desligada da empresa agravante desde o ano de 2011, a qual ingressou com ação judicial para a reativação do plano, que foi reativado pela agravada em cumprimento de decisão judicial. Aduz que, se a ex-colaboradora conseguiu a reativação do plano de saúde, a agravada deve emitir os boletos de cobrança em nome da própria interessada, tendo em vista que não há autorização para emissão de boletos em nome da agravante, bem como não há justificativa para as emissões terem sido feitas em seu nome, uma vez que a beneficiária do plano de saúde não é mais colaboradora da empresa. Acrescenta que as condições econômicas da agravante não justificam as cobranças indevidas, uma vez que a beneficiária do convênio é quem faz uso do serviço e é a única responsável pelo pagamento dos boletos mensais. Ao final, a agravante pugna pelo deferimento de tutela de urgência para a suspensão da emissão de boletos em seu nome, ressaltando a necessidade de que não haja a inscrição no SERASA. Quanto ao mérito, requer o provimento do agravo para a reforma do decisum, confirmando a liminar. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob os IDs 49798507 e 49799869. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. No caso em apreço, o processo originário se consubstancia em ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais, na qual a autora aduz que contratou a agravada para prestar serviços de convênio corporativo, mas o contrato entre as partes foi encerrado em 2018 e, desde fevereiro de 2023 estão sendo cobrados valores das mensalidades referentes a convênio de uma ex-colaboradora, que não tem vínculo com a agravante desde 2011, mas que conseguiu a reativação do plano de saúde inativo por meio de decisão judicial. Afirma que, se a ex-colaboradora conseguiu a reativação do plano de saúde, a agravada deve emitir boletos de cobrança em nome da própria interessada, pois não há autorização para emiti-los em nome da agravante. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que ensejaram o indeferimento da tutela de urgência no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Quanto aos requisitos para a concessão da tutela cautelar e da tutela antecipada de urgência, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] leciona que é necessário o convencimento do magistrado acerca da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte autora e da necessidade de proteção imediata de tais direitos, nos seguintes termos: Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito. A partir da análise dos autos do processo originário, não se observa, nesse momento processual, a existência de elementos de convicção acerca de eventual equívoco alegado pela agravante na decisão que não concedeu a antecipação da tutela recursal. Em análise aos documentos apresentados nos autos de origem, observo que a empresa agravante firmou com a agravada um Contrato de Assistência Médica e Hospitalar, o qual foi rescindido pela prestadora de serviços em 26.03.2018 (ID 164659840), com as seguintes observações: A cobertura contratual médica aos seus colaboradores encerra-se em 26/03/2018 e qualquer utilização após essa data será considerada com ouso indevido, sendo assim, o custo do procedimento será repassado à Vossa Empresa. Os cartões de identificação em poder de seus colaboradores e seus respectivos dependentes deverão ser devolvidos até 23/01/2018 para STSMAS (Setor de Áreas Isoladas Sudoeste), n. 6580 – Bloco 2 sala 601 a 604 – Zona Industrial (Guará) – Brasília/DF – CEP 71.219-010, a/c. setor de pós venda (célula 05). A rescisão da BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇAO E CULTURA, ensejará no cancelamento de todas as empresas cocontratantes constantes do contrato. No entanto, apesar da rescisão do contrato de prestação de serviços de saúde, constam dos autos notas fiscais eletrônicas de serviços prestados pela agravada em favor da agravante emitidas em 02/02/2023 (ID 164661446), 01/03/2023 (164661445), 04/04/2023 (164661449), 02/05/2023 (ID 164661451) e 01/06/2023 (ID 164661453). A agravante informou que os valores cobrados são mensalidades referentes a convênio de uma ex-colaboradora, Vanessa Patrícia da Silva, que não tem vínculo com a agravante desde 2011, mas conseguiu a reativação do plano de saúde inativo por meio de decisão judicial. Os documentos apresentados nos autos de origem atestam que Vanessa Patrícia da Silva trabalhava na empresa agravada e formulou requerimento de cancelamento do plano de saúde a partir de abril de 2011 (ID 164659844) e rescindiu o contrato de trabalho com a empresa agravada em 23/01/2012 (ID 164659843). A agravante defende que, se a ex-colaboradora conseguiu judicialmente a reativação do plano de saúde, a agravada deve emitir os boletos de cobrança em nome da própria interessada, tendo em vista que não há nenhuma autorização e nem justificativas para emissão de boletos em nome da recorrente. Nesse ponto, considerando que a agravante informou que a reativação do plano decorreu de decisão judicial e não constam dos autos os termos em que foi proferida a decisão, não há como aferir, neste momento, sobre a regularidade da emissão de boletos em nome da agravante. Além disso, as notas fiscais emitidas pela agravada não identificam que as cobranças decorreram de serviços prestados em favor da ex-colaboradora Vanessa Patrícia da Silva, que pediu o cancelamento do plano de saúde a partir de abril de 2011 (ID 164659844). Assim, da análise não exauriente da questão controvertida, constata-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar a suspensão da emissão de boletos em nome agravada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL e mantenho a r. decisão nos termos em que fora proferida. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1]NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476.